Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. LEILÃO PÚBLICO. INEXISTENTE.

1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes.

2. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Precedente.

3. No caso concreto, a decisão vergastada não é passível de causar qualquer prejuízo para a agravante, tendo em vista que, conforme se denota da anotação lançada na matrícula do imóvel, foram penhorados, tão somente, os direitos fiduciantes sobre o imóvel.

4. A agravante busca blindar o próprio imóvel alienado fiduciariamente de um futuro (e incerto) leilão público. Contudo, se, porventura, tal fato venha a ocorrer, a agravante terá, no momento certo e adequado, todos os meios aptos para obstar o leilão do imóvel.

5. Agravo de Instrumento e Interno desprovidos.